Tribunal: TJDFT
Processo: 0752854-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONCEDIDA A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEZEPELUMABE. REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NÃO PADRONIZADO. PACIENTE ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE. IMPOSTA A OBRIGAÇÃO DE FAZER AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (im)possibilidade de fornecimento do medicamento TEZEPELUMABE 210 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica.
II. O Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, deve prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
III. Além disso, cabe ao Poder Público garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, não podendo se eximir dessa obrigação (Constituição Federal, art. 196).
IV. Efetivamente, ficou constatado, através de relatório médico e nota técnica emitida pela NATJUS, o iminente risco de danos à saúde/vida da agravante (juridicamente hipossuficiente), acometida de doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores (asma), a qual poderá ser agravada caso não seja iniciado e mantido o tratamento adequado, mediante o fornecimento do aludido medicamento.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.